Tribunal: TJDFT
Processo: 0743719-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela executada (ora agravante), consistente na alegação de impenhorabilidade da verba constrita em sua conta bancária.
2. Decisão proferida no curso deste agravo de instrumento indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os valores bloqueados judicialmente na conta da parte de executada são impenhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na impugnação à penhora formulada sob o fundamento de que os valores constritos são impenhoráveis, é dever da parte executada instruí-la com documentos capazes de provar suas alegações, pois a ela incumbe o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, na forma dos arts. 373, II, 434, caput, e 854, § 3o, I, todos do CPC.
5. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos e salários, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC. Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar.
6. Ausente comprovação nos autos de que a quantia bloqueada em conta corrente da devedora/agravante, via Sisbajud, seria proveniente de seu salário ou de liberalidade de terceiros destinada ao seu sustento ou de sua família, incabível o reconhecimento da impenhorabilidade do valor constrito no caso, com fundamento no art. 833, IV, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.